Tribunal: TJBA
Processo: 8042457-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042457-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PAULA DANIELA SOLIS MELO Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO ACORDÃO menta: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO PARA OS CLASSIFICADOS ATÉ A 1.416ª POSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em concurso público para o cargo de técnico judiciário/escrevente, dentro das vagas surgidas no prazo de validade do certame. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer o direito da autora, e se houve afronta ao Tema nº 784 do STF e à decisão proferida na Reclamação nº 58919. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a questão, assentando que o Pleno do TJ/BA firmou entendimento no Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, reconhecendo o direito à nomeação de candidatos até a 1416ª posição no concurso. 5. A decisão embargada também registrou que as reclamações julgadas pelo STF possuem efeitos inter partes, não constituindo precedente vinculante capaz de afastar a tese adotada no âmbito deste Tribunal. 6. Verifica-se que os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, providência incabível na via estreita dos aclaratórios, cujo escopo é meramente integrativo e elucidativo. 7. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8042457-87.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada PAULA DANIELA SOLIS MELO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.